Tribunal: TJDFT
Processo: 0737069-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por COMERCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA - ME, contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial movido pelo Agravante contra LUANA QUEIROZ DE JESUS, parte agravada, insurgindo-se contra o indeferimento de expedição de ofício. Eis o teor da decisão: Indefiro o pedido de expedição de ofício, pois a adoção de tal medida em todos os milhões de processos de execução e cumprimento de sentença no país resultaria em ônus excessivo a terceiros que não possuem interesse ou integram a lide. Ademais, o dever de indicação de bens penhoráveis incumbe ao exequente, sendo inviável a transferência de encargo ao Poder Judiciário para que passe a realizar investigação patrimonial da parte executada. Promova a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado o pedido de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o Agravante alega que embora “já foram realizadas várias tentativas de busca de bens em nome da Agravada, todas sem sucesso, motivo pelo qual foi pleiteada a expedição de ofício à Secretaria de Economia, com vistas a localizar eventuais imóveis irregulares em nome da Agravada”. Argumenta acerca do papel colaborativo do Judiciário. Acrescenta que a posse de imóveis irregulares possui valor econômico, sendo realidade bastante comum no Distrito Federal. Salienta que a Agravada adquiriu mercadorias com valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), razão pela qual acredita possuir bens. Formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja expedido ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal para que informe se há imóveis irregulares cadastrados em nome da Agravada. Preparo recolhido (id 40870270). É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. A pretensão de diligências promovidas em ações executivas deve apontar o mínimo de efetividade em seu resultado. No caso, não consta dos autos qualquer informação acerca de eventual controle da Secretaria de Economia sobre os possuidores de imóveis irregulares no Distrito Federal. Desse modo, não reputo presente a probabilidade do direito alegado. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 25 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator